Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717189-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES RECORRIDO: CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS E ATRIBUTOS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SUPOSTA FRAUDE. ÔNUS IMPEDITIVO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA VÁLIDA E REGULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto 2. A nota promissória é uma espécie de título de crédito que representa uma promessa de pagamento em que alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro, servindo, desde que preenchidos determinados requisitos, como título executivo extrajudicial hábil ao aparelhamento de execução. 3. O título extrajudicial exequendo preenche todos os requisitos legais e deriva de uma pactuação realizada, de forma livre e consentida, pelas partes no intuito de realizar a novação de dívida de cheques, o originou assunção da promessa de pagamento estampada na nota promissória exequenda, vencida e não paga. 4. O exame do caderno processual não permite adesão às alegações quanto à suposta fraude no preenchimento da nota promissória, ônus que lhe cabia conforme a inversão determinada pelo juízo originário (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), sobretudo quando se trata de título extrajudicial dotado de autonomia e abstração suficiente. 5. Não há se falar em prescrição da dívida, tendo em vista que não houve o decurso de mais de 3 (três) anos previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) entre o vencimento da nota promissória e o ajuizamento da execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e Decreto-Lei no 22.626/33, sustentando que a pretensão encontra-se prescrita, porquanto o título executivo que deu ensejo à presente execução, embora datado de 23/04/2021, foi elaborado com data fictícia em razão do preenchimento abusivo de nota promissória em branco. Aduz que o negócio entabulado foi concretizado em 25/10/2012, e a ação de execução somente foi proposta em 10/03/2022. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante/embargante quanto à suposta ocorrência de fraude no preenchimento da nota promissória, não há indício mínimo de prova da ocorrência que possa amparar suas alegações (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). No ID 121091003, vê-se que o título extrajudicial exequendo preenche todos os requisitos legais e deriva de uma pactuação realizada, de forma livre e consentida pela própria apelante, no intuito de realizar a novação de dívida de cheques (ID 60697049 – págs. 6 e 7; ID 60697087), que originou assunção da promessa de pagamento transcrita na nota promissória exequenda, vencida e não paga. Com efeito, não se identifica nos autos suporte às alegações quanto à suposta fraude no preenchimento da nota promissória, ônus que lhe cabia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), sobretudo quando se trata de título extrajudicial dotado de autonomia e abstração suficiente. Afastadas essas considerações da apelante/embargante, considerada hígida a formação da nota promissória, tem sem como consideração a data de vencimento em 24/5/2021 (ID 60697040), não havendo se falar em prescrição da dívida, tendo em vista que não escoado o prazo 3 (três) previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), pois ajuizada a ação em 10/3/2022 (ID 60697038).” (ID 64789195). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta violação ao Decreto-Lei no 22.626/33, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003